Tribunal: CARF
Processo: 19311.720512/2013-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.
Não se conhece do Recurso Especial quando inexiste similitude fático-jurídica entre o acórdão recorrido e o(s) paradigma(s) invocado(s). O cotejo jurisprudencial para aferição de divergência interpretativa exige conjuntos probatórios com idênticas características, sob pena de comparação de situações díspares.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19311.720512/2013-33
ACÓRDÃO
9101-007.500 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA FORMILIGAS LTDA.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICO-JURÍDICA. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.
Não se conhece do Recurso Especial quando inexiste similitude fático-
jurídica entre o acórdão recorrido e o(s) paradigma(s) invocado(s). O cotejo
jurisprudencial para aferição de divergência interpretativa exige conjuntos
probatórios com idênticas características, sob pena de comparação de
situações díspares.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca – Relator

Assinado Digitalmente
Carlos Higino Ribeiro de Alencar – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Fernando
Fl. 1384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.500 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19311.720512/2013-33
2
Brasil de Oliveira Pinto, Jandir Jose Dalle Lucca, Semiramis de Oliveira Duro e Carlos Higino Ribeiro
de Alencar (Presidente).

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional – PGFN em face do Acórdão no 1301-006.134 (fls. 1188/1216), via do qual se decidiu, (i)
por unanimidade de votos, negar provimento ao Recurso de Ofício; (ii) por maioria de votos, não
conhecer do Recurso Voluntário do Contribuinte; (iii) quanto ao Recurso Voluntário dos
responsáveis, (iii.1) por unanimidade de votos, não conhecer das questões atinentes à
constitucionalidade de normas e indeferir o pedido de perícia e de oitiva de testemunha; e, (iii.2)
no mérito, por aplicação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no
13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar-lhe provimento parcial para reduzir a multa
de ofício a 75% e determinar a extinção da sujeição passiva solidária de Hugo Roberto Carl e
Vivaldi Camargo Barbeiro.
2.O litígio versa sobre lançamento de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
do ano-calendário de 2008, efetivado a partir da constatação de omissão de receitas caracterizada
pela não comprovação da origem dos recursos utilizados em operações de depósitos e
investimentos realizados em instituições financeiras, que também geraram a lavratura de autos de
infração de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, controlados no processo n° 19311.720511/2013-99.
3.A multa de ofício foi qualificada, com fundamento no art. 44, inciso I e § 1o da Lei
no 9.430, de 1996, c/c art. 71 da Lei no 4.502, de 1964, e “as pessoas que aparecem nos
documentos apresentados pelos bancos, sejam em documentos para fins cadastrais, sejam como
fontes de referência, sejam nos documentos de cartão de assinaturas” foram responsabilizadas
solidariamente com fundamento no artigo 124, inciso I do Código Tributário Nacional.
4.A DRJ houve por bem, por unanimidade de votos, julgar improcedente a
impugnação, para manter o crédito tributário tal como lançado e excluir a responsabilidade
solidária atribuída à Sandra de Lourdes Gonzalez Babeiro e à Carina Roberta Araújo, decisão que
motivou a interposição de Recurso de Ofício e dos Recursos Voluntários de fls. 891/898, 902/91,
923/929 e 933/977.
5.O feito foi originalmente distribuído para julgamento perante a 1a Turma
Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento, que declinou da competência em favor da 1a
Seção de Julgamento, tendo em vista tratar-se de crédito tributário de IPI, quando mero reflexo do
IRPJ e formalizado com base nos mesmos elementos de prova (Portaria MF no 343, de 2015), nos
termos do Acórdão no 3201-002.220 (fls. 1159/1161).
6.Posteriormente, em julgamento realizado pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara
da 1a Seção de Julgamento, foi proferido o Acórdão no 1301-006.134, assim ementado:

Fl. 1385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.500 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19311.720512/2013-33
3
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária
(Súmula CARF no 2).
LANÇAMENTO. NULIDADE. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES.
Não é nulo o auto de infração lavrado por autoridade competente quando se verificam presentes
no lançamento os requisitos exigidos pela legislação tributária e não restar caracterizado o
cerceamento do direito de defesa e ao contraditório.
DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO.
PRECEDENTE DO STJ NO RECURSO ESPECIAL N° 973.733/SC.
A ausência de pagamento antecipado, ou a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, afasta a
possibilidade de homologação do pagamento de que trata o § 4o do art. 150 do Código Tributário
Nacional e remete a contagem do prazo decadencial para a regra geral prevista no art. 173, inc. I,
do mesmo diploma legal, qual seja, o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado. Precedente do STJ no Recurso Especial n° 973.733/SC
julgado nos termos do art. 543C do CPC o que implica, em razão do disposto no art. 62A do
Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF 256/2009, vinculação dos
membros deste Colegiado à tese vencedora no âmbito do STJ.
MULTA QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE.
Ausente a comprovação de dolo necessária à ocorrência de sonegação ou fraude, não subsiste a
cominação da penalidade de 150%. A simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo (Súmula CARF no 14).
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais (Súmula
CARF no 4).

SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM NÃO DEMONSTRADO. IMPROCEDÊNCIA.
A caracterização da solidariedade obrigacional prevista no inciso I, do art. 124, do CTN, prescinde
da demonstração do interesse comum de natureza jurídica, e não apenas econômica,
entendendo-se como tal aquele que recaia sobre a realização do fato que tem a capacidade de
gerar a tributação.
7.Cientificada, a PGFN interpôs Recurso Especial às fls. 1219/1239 em relação às
seguintes matérias:
1) “qualificação da multa de ofício na hipótese em que resta comprovada a
omissão da totalidade das receitas auferidas” (paradigma 101-96.668);
2) “qualificação da multa de ofício quando constatada a infração tributária
em um contexto de interposição de pessoas” (paradigma 1103-001.026);
3) “repercussão do restabelecimento da exasperação da multa de ofício sobre
a responsabilidade tributária atribuída a terceiros” (paradigma 1401-
002.084); e
Fl. 1386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.500 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19311.720512/2013-33
4
4) “benefício econômico como forma de caracterização do ‘interesse comum’
de que trata o art. 124, I do CTN, no caso de haver interposição de pessoas”
(paradigmas 1402-001.729 e 1301-001.644).
8.O recurso foi parcialmente admitido pelo despacho de fls. 1243/1250 apenas em
relação à matéria no 2 (“qualificação da multa de ofício quando constatada a infração tributária
em um contexto de interposição de pessoas”).
9.Inconformada, a Recorrente aviou o agravo de fls. 1252/1263, parcialmente
acolhido nos termos do despacho de fls. 1266/1268 “para determinar o RETORNO dos autos à 3a
Câmara da 1a Seção de Julgamento, para que se realize exame de admissibilidade complementar,
levando-se em consideração o paradigma de no 1301-001.644”, relativo à matéria no 4.
10.Tendo sido proferido o despacho complementar de fls. 1270/1276, que
entendeu que “não restou caracterizada a divergência jurisprudencial suscitada quanto ao
Acórdão no 1301-001.644”, a PGFN manejou o agravo de fls. 1278/1291, desprovido nos termos
do despacho de fls. 1294/1301.
11.De acordo com o despacho RFB/DEVAT/DELECOABR/CONTAD2 no 306/2024, de
fls. 1307/1308, tendo em vista a modificação ocorrida no texto do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996,
pela Lei no 14.689, de 2023, as multas vinculadas qualificadas controladas neste processo foram
reduzidas para o percentual de 100%.
12.Sem contrarrazões, subiram os autos para julgamento.
13.É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator
CONHECIMENTO
14.O Recurso Especial fazendário é tempestivo, conforme já atestado pelo
despacho de admissibilidade, tendo sido admitido em relação à matéria “qualificação da multa de
ofício quando constatada a infração tributária em um contexto de interposição de pessoas”, em
face do Acórdão paradigma 1103-001.026.
15.O voto condutor do Acórdão recorrido, de lavra do Conselheiro José Eduardo
Dornelas Souza, se encontra assim fundamentado:
9. DA MULTA DE OFÍCIO Sobre o tema, assim concluiu a decisão recorrida:
A contribuinte contestou a multa aplicada no lançamento, alegando que é
confiscatória e solicitando a sua redução.
Fl. 1387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.500 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19311.720512/2013-33
5
Verifica-se que a multa aplicada está prevista na Lei no 9.430, de 1996, art.
44, I, e § 1o, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488, de 2007.
Referida multa tem natureza punitiva e é aplicada nos lançamentos de
ofício, não ficando o seu percentual ao arbítrio da autoridade lançadora.
Portanto, não cabe a sua redução para 20%, devendo-se esclarecer que
somente se aplica tal percentual nos recolhimentos espontâneos, o que aqui
não ocorreu.
Quanto à alegação de que é confiscatória, como visto anteriormente, não
compete à autoridade julgadora afastar o direito positivado sob pretexto de
alegados vícios de ilegalidade e inconstitucionalidade na sua gênese.
Em relação aos argumentos atinentes ao confisco, já se discorreu a respeito de
suas peculiaridades no âmbito do processo administrativo fiscal.
Para qualificação da penalidade, faz-se necessário perquirir o dolo, ou seja, algo a
mais em relação a uma mera omissão de receita. Nessa linha de raciocínio, inclusive, foi
editada a Súmula CARF no 14, assim vazada: “A simples apuração de omissão de receita ou
de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária
a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo”.
Entendeu a decisão recorrida restarem evidenciados os elementos necessários à
manutenção da qualificação da penalidade.
Entendo que, neste ponto, a decisão recorrida deve ser reformada, de forma que
a multa aplicada seja reduzida para o patamar de 75%.
Primeiro, a conduta apontada pela fiscalização (sonegação) não foi devidamente
comprovada.
Ora, considerando-se as gravíssimas consequências da qualificação da multa, que
ultrapassam a questão pecuniária, adentrando no terreno do direito penal tributário, não
pode a sonegação, no caso, ser presumida. Para qualificar a multa, exigindo, por
conseguinte, a multa na ordem de 150%, é mister comprovar condutas tipificadas em lei,
o que no caso, não ocorreram.
No caso da presunção do art. 42 da Lei no 9.430,compreendo ainda haver uma
atenuante: quando a autoridade fiscal faz a opção por fiscalizar o contribuinte com base
na movimentação bancária, penso que ela impõe a si mesma algumas limitações, e no
caso, uma delas diz respeito à multa qualificada, que em tese não se coaduna com
presunções, a não ser que ela desenvolva um esforço probatório extra para demonstrar a
ocorrência das causas de qualificação da multa, e aplique o percentual elevado, mas não
foi este o caso.
Embora a presunção utilizada para efetuar o lançamento tenha respaldo em lei,
ela não serve para provar o intuito doloso do Contribuinte, para a prática infracional. Essa
prova tem que ser direta, além de ser evidenciado, pela fiscalização, o liame entre a
conduta dolosa praticada e a infração apontada.
Ora, os elementos apontados pela autoridade fiscal não permitem concluir ter o
contribuinte tenha agido com dolo, de modo a caracterizar sonegação, fraude ou conluio a
que aludem os artigos 71, 72 e 72 da Lei no 4.502/1964. (TVF, e-fls 746)
Fl. 1388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.500 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19311.720512/2013-33
6

Veja-se, a autuação baseou-se única e exclusivamente em presunção legal de
omissão de receitas, sendo que as contas bancárias em que se apoia o lançamento
estavam em nome da própria empresa. As demais peculiaridades descritas no termo de
verificação em nada alteram as características da ocorrência do fato gerador, este sim,
elemento a ser levado em consideração para fins de dosimetria da penalidade a ser
cominada. Logo, não há que se falar em qualificação da multa.
Desse modo, voto por reduzir a penalidade ao percentual de 75%.
16.Como se vê, o fundamento central utilizado pelo Relator para afastar a
qualificação da multa foi que “a autuação baseou-se única e exclusivamente em presunção legal
de omissão de receitas, sendo que as contas bancárias em que se apoia o lançamento estavam em
nome da própria empresa”.
17.Já a decisão paradigmal (Acórdão no 1103-001.026) tem seus fundamentos
ostentados no voto condutor do Conselheiro Eduardo Martins Neiva Monteiro, conforme os
seguintes excertos:
Quanto à qualificação da multa de ofício, foi fundamentada pela constituição do
contribuinte por interpostas pessoas e na utilização de contas bancárias de titularidade de
outra pessoa jurídica (Central Gehring), o que, no conjunto caracterizaria “...o evidente
intuito de sonegação, fraude e conluio, revelados na vontade consciente e desejada de
lesar a Fazenda, causando-lhes prejuízos, de acordo com as definições contidas nos artigos
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, combinados com o comando legal
plasmado no artigo 44, §1o, da Lei no 9.430, de 1996”.
Por sua vez, os responsáveis solidários sustentam que incidiria na espécie a
Súmula CARF no 14 e o art.112 do CTN, bem como entendem que ao menos quanto aos
créditos tributários constituídos a partir das receitas declaradas pelos regimes
simplificados não se justificaria a qualificação da penalidade.
Rejeita-se a pretensão de aplicação do art.112 do CTN, pelo simples fato de que
inexiste dúvida quanto “à capitulação legal do fato”, “à natureza ou às circunstâncias
materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos”, “à autoria, imputabilidade,
ou punibilidade”, ou “à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação”,
consideradas as infrações remanescentes (indevida tributação das receitas declaradas e
omissão de receitas decorrente da não comprovação de depósitos bancários em contas
correntes de titularidade do contribuinte).
Quanto à Súmula CARF no 14, não há se falar em simples omissão de receitas
diante da comprovada interposição de pessoas que culminou, inclusive, na exclusão do
contribuinte do Simples Federal e do Simples Nacional, razão pela qual não se aplica na
espécie. Entendo que a utilização dos denominados sócios “laranjas” basta para justificar
a qualificação da multa de ofício nos termos do art.44 da Lei no 9.430/96, c/c o art.71 da
Lei no 4.502/64, haja vista a ação dolosa tendente a impedir ou retardar o conhecimento
Fl. 1389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.500 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19311.720512/2013-33
7
por parte da autoridade fazendária das circunstâncias materiais do fato gerador e das
condições pessoais do contribuinte, inserido no contexto o evidente intuito de fraude para
se furtar à tributação:
Lei no 4.502/64
Art. 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a
obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Como se já não bastasse a situação aqui tratada amoldar-se perfeitamente aos
incisos do art.71, a conduta dolosa também buscou modificar as características essenciais
do fato gerador, razão pela qual a fiscalização também poderia fundamentar a
qualificação no art.72 da mesma lei:
Art. 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou
diferir o seu pagamento.
Ademais, o fato de a infração relacionada aos depósitos efetuados nas contas da
Central Gehring ter sido afastada neste voto, somente por razões de impropriedade no
critério adotado pela fiscalização (“reateio”), não implica que o contribuinte não se valeu
de tais contas para movimentar seus recursos. Ao contrário, os indícios sólidos e
convergentes já apontados indicam exatamente tal situação.
Mantém-se, portanto, a multa de ofício qualificada.
18.Em síntese, a decisão paradigmática manteve a multa em 150%, baseada na
“constituição do contribuinte por interpostas pessoas e na utilização de contas bancárias de
titularidade de outra pessoa jurídica (Central Gehring)”, entendendo que “a utilização dos
denominados sócios ‘laranjas’ basta para justificar a qualificação da multa de ofício”. Por fim,
destacou que “o fato de a infração relacionada aos depósitos efetuados nas contas da Central
Gehring ter sido afastada neste voto, somente por razões de impropriedade no critério adotado
pela fiscalização (‘reateio’), não implica que o contribuinte não se valeu de tais contas para
movimentar seus recursos. Ao contrário, os indícios sólidos e convergentes já apontados indicam
exatamente tal situação”.
19.Ademais, no paradigma, a interposição de pessoas culminou na exclusão do
sujeito passivo do Simples Federal e do Simples Nacional, que é prevista no inciso IV do art. 28 da
Lei Complementar no 123, de 2006.
20.Como é possível observar, a análise comparativa aponta para distinções
significativas que obstaculizam a caracterização do dissenso jurisprudencial.
21.Com efeito, o Acórdão recorrido envolve contexto de omissão de receitas em
que as contas bancárias estavam em nome da própria empresa, enquanto o Acórdão paradigma
tratou de situação substancialmente distinta, na qual foram utilizadas contas bancárias de
titularidade de outra pessoa jurídica, no contexto de sua exclusão do Simples Federal e do
Simples Nacional.
Fl. 1390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.500 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19311.720512/2013-33
8
22.Vale dizer, para a decisão a quo, o fato de as contas bancárias serem de
titularidade de própria Autuada constituiu fator determinante para afastar a qualificação da multa,
configurando diferença nuclear que compromete a similitude fático-jurídica necessária para a
admissibilidade do Recurso Especial, desautorizando o trânsito do apelo.
23.Em remate, ressalte-se que este paradigma foi recentemente rejeitado por esta
Turma, sob mesma composição, no Acórdão no 9101-007.214.
CONCLUSÃO
24.Ante todo o exposto, por não tratar de quadro fático-jurídico com as mesmas
características essenciais do Acórdão recorrido, o paradigma merece ser rejeitado, razão pela qual
não conheço do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 1391
DF CARF MF
Original